Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-71.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007895-71.2018.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DALLACORTE - CPF: 997.462.201-87 (APELANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0002-83 (APELADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DALLACORTE - CPF: 997.462.201-87 (APELADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0002-83 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELANTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIAMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NOVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO NÃO REGISTRAL – PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA TRADIÇÃO – CONSERTO DO AUTOMÓVEL APÓS O TRINTÍDIO LEGAL – PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – RENÚNCIA – AUTOMÓVEL CONSERTADO QUE DEVERIA TER SIDO ENJEITADO PELO AUTOR – BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESSARCIMENTO NÃO CABÍVEL – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, de forma que o proprietário não registral do automóvel, que o adquire por meio de contrato de compra e venda e o utiliza desde então, é parte legítima para a propositura de ação que envolve defeitos no veículo.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando observada a vulnerabilidade técnica no caso concreto. Teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ.

3. A aceitação do automóvel consertado após o prazo de trinta dias e a sua utilização por anos, sem qualquer questionamento, acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, §1o do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. O ressarcimento de honorários advocatícios a título de serviços extrajudiciais exige prova da imprescindibilidade e da efetiva prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três recursos de apelação, interpostos contra a sentença que, nos autos da ação condenatória proposta por
Eduardo Dallacorte
, declarou a ilegitimidade passiva da ré Zaher & Cia Ltda e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação aos corréus, condenando-os ao pagamento de R$ 8.639,23 a título de indenização por danos materiais, além de compensação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

Apelação da ré General Motors do Brasil Ltda
- Sustenta que não há ato ilícito a configurar a sua responsabilidade, na posição jurídica de fabricante. Afirma que os vícios do automóvel foram reparados a contento, o que afasta os prejuízos alegados pelo autor. Requer que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, seja reduzida a indenização por danos morais.

Apelação da ré Diferente Distribuidora de Veículos Ltda
– Suscita preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o automóvel descrito na inicial se encontra registrado em nome de pessoa jurídica estranha à lide. Alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o autor não se qualifica como destinatário final do produto. Afirma que não há prova dos lucros cessantes e dos danos materiais, com o que pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, milita pela redução dos valores indenizatórios.

Apelação do autor Eduardo Dallacorte

– Alega, preliminarmente, a legitimidade passiva da Zaher & Cia Ltda, por ter sucedido a ré Diferente Distribuidora e por integrar a cadeia de consumo. Milita pelo deferimento do pedido de rescisão do contrato, com a restituição do valor pago pelo automóvel. Defende que os honorários advocatícios pagos a título de serviços extrajudiciais devem ser ressarcidos, porque comprovados nos autos.

Apenas o autor e a ré Diferente Distribuidora de Veículos Ltda apresentaram contrarrazões.

Intimado, o autor realizou o pagamento das custas complementares (id. 155342652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou desacerto da sentença que declarou a ilegitimidade passiva da ré Zaher & Cia Ltda e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em face dos demais réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da preliminar de ilegitimidade ativa

A preliminar de ilegitimidade ativa, embasada na constatação de que o automóvel está registrado em nome de pessoa jurídica estranha à lide, não merece acolhimento.

O autor comprovou ter adquirido o automóvel do proprietário registral através de contrato de compra e venda, utilizando-o desde então, como demonstram as ordens de serviço emitidas pela concessionária, que registram que os reparos automotivos foram solicitados pelo demandante.

Considerando que a propriedade da coisa móvel se transfere pela tradição, a rigor do art. 1.226 do Código Civil, o adquirente é parte legítima para figurar no polo ativo da lide, ainda que não seja o titular registral do veículo.

Da preliminar de legitimidade passiva da Zaher & Cia Ltda

O autor afirma a legitimidade passiva da concessionária Zaher & Cia Ltda. A uma, porque teria sido operado o trespasse por parte da concessionária Diferente Ltda, responsável pelo conserto do automóvel. A duas, por integrar a cadeia de consumo, o que atrairia a responsabilidade solidária do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A tese não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, não há prova do alegado trespasse.

Trespasse consiste na alienação do estabelecimento comercial,
que não se confunde com o mero local onde se exerce a atividade econômica
. O estabelecimento é, na verdade, o complexo de bens materiais e imateriais utilizados no exercício da atividade empresarial, e o trespasse ocorre apenas quando esse complexo de bens é alienado como um todo unitário — isto é, uma universalidade de fato.

No caso, o que se verifica é a simples alienação do local onde a ré Diferente atuava, passando a exercer a mesma atividade em outro município. Tanto que, após a concessionária Zaher assumir o imóvel, a ré Diferente levou consigo o automóvel do autor, finalizando em sua nova unidade os reparos exigidos pelo cliente.

Ainda que assim não fosse, é certo que o trespasse só produz efeitos perante terceiros após a averbação do contrato no Registro Público de Empresas Mercantis, a rigor do art. 1.144 do CC, o que não ocorreu no caso concreto.

Também não há que se falar na aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC, na medida em que a Zaher & Cia Ltda não participou, efetivamente, da cadeia de consumo, tendo apenas disponibilizado o automóvel em seu pátio para devolução, após a realização dos serviços na nova unidade da ré Diferente.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Independentemente de o automóvel ser, ou não, destinado ao exercício de atividade lucrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada a hipossuficiência técnica do adquirente do produto ou serviço, aplicando, nesses casos, a teoria finalista mitigada.

Exemplificativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. APLICAÇÃO. ALEGAÇÕES RELEVANTES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Para que o artigo 1.025 do CPC/2015 seja aplicado , é necessário que, além de ter havido oposição de aclaratórios na origem e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 no recurso especial, as alegações da recorrente sejam relevantes e pertinentes com a matéria, o que não se verifica no presente caso.
4. O aresto recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.
[...]“

(AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Logo, considerando a vulnerabilidade técnica e informacional do autor, que carece de conhecimento a respeito dos problemas mecânicos apresentados pelo automóvel, não há como afastar a incidência do CDC no caso
sub judice
.

Do pedido de rescisão do contrato

O autor alega que deve ser decretada a rescisão do contrato, com o restabelecimento da situação fática anterior, ao argumento de que as rés violaram o prazo de saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, previsto no art. 18, §1o do CDC.

Como bem pontuado na sentença, após a devolução do veículo, não foram relatadas novas inconsistências ou a persistência dos vícios apresentados anteriormente, o que demonstra que a concessionária realizou o reparo satisfatoriamente, ainda que fora do prazo de trinta dias mencionado pelo autor.

Embora o consumidor tenha o direito de requerer a restituição da quantia paga, em caso de descumprimento do trintídio fixado no art. 18, §1o do CDC, essa opção deveria ter sido exercida quando a concessionária disponibilizou o automóvel consertado.

Deveria o autor ter enjeitado o automóvel consertado, requerendo, na ocasião, a restituição da quantia paga. Ao atuar de forma diversa, conclui-se que o autor renunciou ao direito potestativo, sobretudo em decorrência do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Da responsabilidade civil

Inicialmente, a tese de ausência de responsabilidade da fabricante não merece acolhimento, tendo em vista que, embora novo, o automóvel apresentou falhas que demandaram a substituição do motor, o que evidencia a ocorrência de vício de fabricação.

Quanto ao reconhecimento dos danos morais, a sentença não comporta reparo.

O contexto evidenciado nos autos extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo, inclusive, as legítimas expectativas nutridas com a aquisição do automóvel nas condições narradas na exordial, sendo certo que o martírio vivido pelo autor ocasionou abalos psíquicos relevantes, contexto que impõe a compensação pecuniária arbitrada na sentença.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS
– NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RAZOABILIDADE - MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual.
O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais.”

(Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Entretanto, o pedido de redução do
quantum
indenizatório, formulado por ambas as rés, deve ser deferido.

Com efeito, é cediço que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, considerando o grau de culpa das rés, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, sob as lentes dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado (R$ 15.000,00), se denota desproporcional e exorbitante em relação às finalidades almejadas, merecendo ser reduzido ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Por outro lado, ao contrário do que alegam as rés, o autor comprovou suficientemente a ocorrência dos lucros cessantes e a extensão do prejuízo, demonstrando que a privação do uso do automóvel reduziu os valores percebidos a título de comissão da empresa Agro Amazônia, a teor do relatório de atividades apresentado no id. 135362683.

Por fim, embora considere legítima a pretensão de ressarcimento de honorários advocatícios pagos a título de atuação extrajudicial, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de exigir a comprovação da imprescindibilidade e da efetiva prestação do serviço tido como remunerado, além da razoabilidade do valor correspondente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA QUE PREVÊ RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECIPROCIDADE. LIMITES. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os honorários contratuais decorrentes de contratação de serviços advocatícios extrajudiciais são passíveis de ressarcimento, nos termos do art. 395 do CC/02.

2. Em contratos de consumo, além da existência de cláusula expressa para a responsabilização do consumidor, deve haver reciprocidade, garantindo-se igual direito ao consumidor na hipótese de inadimplemento do fornecedor.

3. A liberdade contratual integrada pela boa-fé objetiva acrescenta ao contrato deveres anexos, entre os quais, o ônus do credor de minorar seu prejuízo buscando soluções amigáveis antes da contratação de serviço especializado.

4. O exercício regular do direito de ressarcimento aos honorários advocatícios, portanto, depende da demonstração de sua imprescindibilidade para solução extrajudicial de impasse entre as partes contratantes ou para adoção de medidas preparatórias ao processo judicial, bem como da prestação efetiva de serviços privativos de advogado e da razoabilidade do valor dos honorários convencionados.

5. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.274.629/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 20/6/2013.)

Ocorre que o autor não comprovou a imprescindibilidade e a efetiva prestação dos serviços extrajudiciais, precificados em valor significativo (R$ 5.000,00), limitando-se a apresentar o recibo fornecido pelos patronos constituídos nos autos. Assim, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

A
nte o exposto,
nego provimento
ao recurso do
autor
e
dou parcial provimento
aos recursos
das rés
, de forma a reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023